Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COISA JULGADA. INOCORRENTE. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. ONALT. COBRANÇA. TESE EM IRDR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Inexiste coisa julgada quando o mandado de segurança e anterior e a ação declaratória de inexistência de débito, em que pese versarem sobre ONALT, possuem pedido e causa de pedir diversos, não se enquadrando, assim, nas hipóteses previstas nos §§1o e 4o do art. 337 do CPC.
3. No julgamento do IRDR no 20170020218087, restou fixada tese, em caráter vinculante (art. 927, III, c/c 928, I, CPC), pela incidência do prazo prescricional de 5 anos para cobrança da ONALT, com termo inicial a contar da data da expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.
4. Expedido o Alvará de Construção, sem que previamente realizado o pagamento da ONALT, surgiu a partir de tal momento, com amparo na teoria da actio nata e nos termos da tese vinculante, a pretensão do DISTRITO FEDERAL quanto à sua cobrança, a qual, todavia, não observou o prazo prescricional de 5 anos.
5. Irrelevante a impetração de anterior mandado de segurança para fins de suspender ou interromper o prazo prescricional porquanto ajuizado quando já transcorrida a prescrição quinquenal para a cobrança da ONALT, além de não ter havido determinação judicial atinente à suspensão de eventual ato de cobrança.
6. Preliminares de não conhecimento e de coisa julgada rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.